Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação.
2. Conforme jurisprudência consolidada, a apreensão de bem com origem criminosa em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 156 do CPP, incumbindo-lhe comprovar a licitude da posse ou o desconhecimento da ilicitude, o que não ocorreu na espécie.
3. A versão defensiva, de que o veículo teria sido emprestado por conhecido cuja identidade o réu não soube indicar, mostra-se inverossímil, revelando ausência de elementos mínimos que atestem boa-fé ou desconhecimento da origem criminosa do bem.
4. A alegação subsidiária de receptação culposa não encontra respaldo nos autos, pois as circunstâncias do caso (posse de automóvel sem documentos e ausência de identificação do suposto proprietário do bem que o réu disse ter pegado emprestado) evidenciam o dolo e afastam a configuração de mera imprudência ou desatenção.
5. Recurso conhecido e desprovido.